Tribunal: STF
Processo: ARE 1399431
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido, à unanimidade, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça -STJ, assim ementado (e-Doc. 32):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. INTERPRETAÇÃO. PARTE FINAL DO DISPOSITIVO. VEDAÇÃO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL E SAÍDA TEMPORÁRIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM CONJUNTO COM O ART. 83, V, DO CP, NÃO REVOGADO. AUSÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. PRECEDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ALEGAÇÕES DE IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE DO ART. 112, VI, A, DA LEP POR CONFIGURAR NOVA LEI MAIS GRAVOSA OU, SUBSIDIARIAMENTE, A APLICAÇÃO DA COMBINAÇÃO INTEGRAL DE LEIS. IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA PELA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP REPETITIVO N. 1.910.240/MG. APLICABILIDADE. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. COM RESULTADO MORTE. PERCENTUAL DE 50%. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. 



    1. A matéria acerca da possibilidade de retroatividade da Lei n. 13.964/2019, que alterou o art. 112 da LEP, já foi decidida pela Terceira Seção desta Corte, que firmou a seguinte tese: é reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante (REsp Repetitivo n. 1.910.240/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 31/5/2021).



    2. No caso, a decisão agravada deve ser mantida, pois o agravante não logrou êxito em demonstrar omissão no decisum hostilizado, em uma nítida tentativa de rediscussão da matéria enfrentada e rechaçada monocraticamente. Isso porque, especificamente sobre o art. 112, VI, a, da LEP, restou decidido que, com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime), que alterou o artigo 112 da Lei de Execução Penal, que trouxe mudanças significativas no sistema de progressão de regime, de forma que ao condenado por crime hediondo ou equiparado que seja reincidente genérico, pelo uso da analogia in bonam partem, deverá incidir o percentual equivalente ao que é previsto para o primário, qual seja, de 40% (quarenta por cento) ou 50% (cinquenta por cento), na forma do art. 112, inc. V e VI, alínea a, da LEP, a depender do caso (se houve ou não resultado morte) - (AgRg no HC n. 657.798/SP, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 31/8/2021). Precedentes. 



    3. Agravo regimental improvido. 



    Opostos Embargos de Declaração, esses foram rejeitados (e-Doc. 43).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, o prequestionamento da matéria e que “o STJ, ao aplicar, de forma retroativa, o patamar de 50% (cinquenta por cento), para fins de progressão do regime, no tocante à condenação por delito hediondo com resultado morte, sem a concomitante incidência das vedações ao livramento condicional e às saídas temporárias, violou os arts. 2º e 5º, II e XL, da CF, pois incorreu em combinação de leis no tempo.” (e-Doc. 45).



    No mais, sustenta o Parquet Estadual: (a) A Sexta Turma do STJ reconheceu a aplicação retroativa da fração correspondente a 50% (cinquenta por cento), no tocante ao delito hediondo com resultado morte – art. 112, VI, “a”, da LEP (redação dada pela Lei n. 13.964/19), conforme requerido pelo Impetrante, desconsiderando, de forma expressa, as vedações ao livramento condicional e à saída temporária contidos no mesmo diploma legal; (b) o presente recurso tem a finalidade de dirimir a divergência entre os Tribunais Superiores e resguardar as suas competências, visto que o STF, no exercício da sua competência para uniformizar a interpretação conferida à Magna Carta, possui sólido posicionamento pela impossibilidade de combinação de leis penais distintas, ainda que a pretexto de favorecer o réu; e (c) Na redação anterior da LEP, o legislador, intencionalmente, não tratava de forma distinta o cumprimento de pena dos condenados por crime hediondo com resultado morte e não vedava o livramento condicional. De forma proposital, silenciou, de modo que era permitido o usufruto da benesse. Tratava-se de silêncio eloquente. Já a novel redação trazida pelo Pacote Anticrime, dando um nítido tratamento mais rigoroso aos delitos hediondos com resultado morte, além de elevar o patamar aplicável para fins de progressão, vedou expressamente o livramento condicional.  



    Ao final, busca o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, para que seja reconhecida a impossibilidade de aplicação retroativa do patamar de 50% (cinquenta por cento) para fins de progressão do regime, no tocante à condenação por delito hediondo com resultado morte, sem a incidência das vedações ao livramento condicional e às saídas temporárias. Sucessivamente, provido o pedido principal, pugna seja avaliado se a Lei n. 13.964/19, aplicada retroativamente em sua integralidade, é efetivamente mais favorável ao Réu ou, se no caso concreto, mostra-se mais benéfica a aplicação integral da Lei Anterior (antiga redação da Lei n. 8.072/90) com a fração de 3/5 para progressão de regime, mas sem vedação às benesses supracitadas. 



    O STJ inadmitiu o recurso extremo, nos termos da seguinte ementa (e-Doc. 49):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. LEI N. 13.964/2019. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO. 



    No Agravo, a parte recorrente refuta de modo específico os supracitados óbices (e-Doc. 51).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Sem razão o recorrente.



    O aresto impugnado assim concluiu a respeito das controvérsias suscitadas neste recurso (e-Doc. 32, fls. 5/6):



     “Inicialmente, transcreve-se a fundamentação da decisão ora hostilizada (fls. 134/135):



    Da análise dos autos tem-se que a inicial da impetração (fls. 3/14) versou exclusivamente sobre os percentuais de progressão de regime prisional.



    Por sua vez, no acórdão tido como ato coator, o Tribunal estadual afastou a retroatividade da Lei n. 13.964/2019, ao fundamento de ser prejudicial ao paciente, uma vez que, embora consignada a incidência da fração de cinquenta por cento para a progressão do respectivo regime, portanto, mais benéfica do que a de três quintos, consoante deferido pela douta sentenciante, consequentemente, lhe foi vedada a possibilidade de concessão dos benefícios do livramento condicional e saída temporária, em observância à parte final da alínea "a" do inciso VI do art. 112 e ao § 2º do art. 122 (fl. 98).



    Ocorre que, in casu, não há omissão a ser sanada, pois, para esta Corte Superior, é possível aplicação retroativa do art. 112, VI, "a", da LP aos condenados por crime hediondo ou equiparado com resultado morte que sejam primários ou reincidentes não específicos, sem que tal retroação implique em imposição concomitante de sanção mais gravosa ao apenado, tendo em vista que, em uma interpretação sistemática, a vedação de concessão de livramento condicional prevista na parte final do dispositivo somente atingiria o período previsto para a progressão de regime, não impedindo posterior pleito com fundamento no art. 83, V, do CP (AgRg nos EDcl no HC n. 689.031/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/11/2021).



    Conclui-se, então, que os presentes aclaratórios não lograram êxito em demonstrar omissão no decisum hostilizado.



    Ao que se tem, a matéria acerca da possibilidade de retroatividade da Lei n. 13.964/2019, que alterou o art. 112 da LEP, já foi decidida pela Terceira Seção desta Corte, que firmou a seguinte tese: é reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante (REsp Repetitivo n. 1.910.240/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 31/5/2021). 



    Especificamente sobre o art. 112, VI, a, da LEP, restou decidido que, com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime), que alterou o artigo 112 da Lei de Execução Penal, que trouxe mudanças significativas no sistema de progressão de regime, de forma que ao condenado por crime hediondo ou equiparado que seja reincidente genérico, pelo uso da analogia in bonam partem, deverá incidir o percentual equivalente ao que é previsto para o primário, qual seja, de 40% (quarenta por cento) ou 50% (cinquenta por cento), na forma do art. 112, inc. V e VI, alínea a, da LEP, a depender do caso (se houve ou não resultado morte) - (AgRg no HC n. 657.798/SP, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 31/8/2021). 



    No mesmo sentido: AgRg no REsp n. 1.919.672/MG, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 13/4/2021. 



    Conclui-se, então, que razão não assiste ao recurso, pois o agravante não logrou êxito em demonstrar omissão no decisum hostilizado, em uma nítida tentativa de rediscussão da matéria enfrentada e rechaçada monocraticamente.”



    Por sua vez, recentemente, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 1.327.963-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 1169, j. 27/8/2021 a 16/9/2021, acórdão pendente de publicação), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE, ocasião em que se fixou a seguinte tese: 



    “Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.” 



    Logo, o acórdão recorrido harmoniza-se com as diretrizes estabelecidas por esta SUPREMA CORTE no referido paradigma, a não merecer reforma. Em igual sentido:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO. LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO E REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA DE CRIME COMUM (REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO). OMISSÃO LEGISLATIVA. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 1.327.963-RG, REL. MIN. GILMAR MENDES). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 1.327.963-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 1.169, j. 27/8/2021 a 16/9/2021), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE, ocasião em que se fixou a seguinte tese: “Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.”



    2. Por sua vez, o acórdão recorrido harmoniza-se com essas diretrizes, a não merecer reforma.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.384.388-AgR-segundo, Relator(a) Min: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022).



    E ainda: ARE 1.391.514/SC, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/8/2022.



     



    Por fim, ressalte-se a possibilidade de julgamento imediato da causa em exame, embora ainda não publicado ou transitado em julgado o acórdão do supracitado leading case, conforme depreende-se destes ilustrativos precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. VERBAS DO FUNDEB. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DOS JUROS DE MORA INCLUÍDOS NA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADPF 528. JULGAMENTO IMEDIATO DE CAUSAS QUE VERSEM SOBRE A MESMA MATÉRIA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie.



    2. O Plenário desta Suprema Corte, ao julgamento da ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.4.2022, por maioria, decidiu que o pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se tão somente da verba correspondente aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União é constitucional. A existência de precedentes firmados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, independentemente da publicação do acórdão ou do trânsito em julgado do paradigma.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.” (ARE 1.248.232-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/6/2022).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. ADPF 324 e tema 725. Licitude da terceirização da atividade-fim. Ato reclamado em sintonia com o entendimento do STF. 4. Desnecessidade de aguardar-se a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 47.774-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 31/8/2021).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente